Tribunal: STF
Processo: ARE 1564068
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Márcio Pereira da Silva contra acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao julgar apelação defensiva, negou provimento ao recurso e, de ofício, reduziu a prestação pecuniária ao patamar de um salário mínimo, mantendo a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). Eis a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA SOB FUNDADA SUSPEITA - INTELIGÊNCIA DO ART. 240, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. Nos termos do art. 240, § 2°, do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade procedimental se as diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado decorreram da pronta atuação de Policiais Militares, que visualizaram o agente em atitude suspeita. PRELIMINAR - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 01. A cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (art. 158 - A da Lei Penal Adjetiva). 02. O rompimento na demonstração da cadeia de custódia em uma ou mais das suas conexões, ainda que gere lacunas, não enseja a inadmissibilidade da prova que deverá ser objeto de análise no âmbito da valoração do peso daquela prova, ou seja, o valor será maior ou menor quanto mais ou menos se observou o procedimento da cadeia de custódia. 03. Eventual defeito ou irregularidade na cadeia de custódia trata-se de uma questão de autenticidade, que trará consequências no valor (peso) da prova, não havendo que se cogitar em nulidade ou configuração de prova ilícita. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A REPRIMENDA. 01. Se a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restaram satisfatoriamente comprovadas pelo firme conjunto probatório, sobretudo pelos depoimentos dos Policiais que prenderam o agente em flagrante delito, não há que se falar em absolvição. 02. O quantum da pena restritiva de direitos consistente em “prestação pecuniária” deve ser arbitrado de acordo com as diretrizes insculpidas no art. 59 do Código Penal, mas também deve ser condizente com a situação econômico-financeira do agente, até porque, do contrário, poderia restar caracterizada hipótese em que seria impossível ao sentenciado cumprir voluntariamente a sua reprimenda, além de não ser razoável que uma espécie de sanção substitutiva tenha o condão de comprometer o mínimo existencial do apenado” (e-doc. 86).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustentou afronta aos arts. 5º, inc. X, e 144, da Constituição Federal. Argumentou que a busca pessoal realizada sem fundada suspeita violou a garantia da inviolabilidade da intimidade e gerou a ilicitude das provas produzidas, nos termos do art. 5º, inc. LVI, da Constituição e do art. 157 do Código de Processo Penal. Defendeu, assim, a nulidade das provas colhidas e das delas derivadas, com a consequente absolvição, por ausência de materialidade delitiva (art. 386, VII, do CPP) (e-doc. 103).



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário. Assentou que o recorrente não demonstrou, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC. Acrescentou que a análise pretendida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF (e-doc. 108). 



    4. Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, que a repercussão geral foi devidamente demonstrada, uma vez que a controvérsia envolve a tensão entre garantias individuais (inviolabilidade da intimidade) e a atuação estatal de segurança pública (art. 144 da CF), tema de relevância social, jurídica e política, suscetível de se repetir em inúmeros feitos. Aduz que não se pretende o reexame de fatos, mas a revaloração jurídica de circunstâncias incontroversas reconhecidas pelo acórdão recorrido quanto à forma da abordagem policial. Salienta que a questão posta é de direito, relativa à validade constitucional da busca pessoal sem mandado, não se aplicando, portanto, a Súmula 279 do STF (e-doc. 119). 



    5. Requer o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O recurso não comporta seguimento.



    7. Colhe-se do acórdão proferido na apelação que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal, assentando que havia elementos concretos a caracterizar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Destacou-se que a diligência decorreu de denúncias anônimas sobre a prática de tráfico no local, do comportamento nervoso do acusado ao ser abordado e da reação das pessoas que estavam em sua companhia, circunstâncias que justificaram a revista e resultaram na apreensão de 43 papelotes de cocaína e determinada quantia em dinheiro. Ressaltou-se, ainda, o histórico do réu em denúncias anteriores por tráfico, de modo que a prova obtida não poderia ser considerada ilícita, encontrando-se a atuação dos policiais amparada na atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública (art. 144 da Constituição Federal). Veja-se os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) No caso dos autos, todavia, encontram-se presentes os requisitos necessários para a realização da busca pessoal, notadamente porque são objetivos e bem delineados os elementos de resultaram na “fundada suspeita” capaz de justificar a sua implementação. 



    Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, no dia 14 de abril de 2022, durante operação batida policial, Policiais Militares receberam denúncia anônima informando que um indivíduo, chamado “Marcinho ET”, conhecido no meio policial, estava praticando o tráfico de drogas no Bar do Serginho. 



    Após o recebimento da denúncia anônima, a guarnição policial se deslocou até o local indicado e encontrou o réu sentado em uma mesa, oportunidade em que ele ficou muito nervoso e as demais pessoas que também estavam na mesa começaram a olhar fixamente para o réu, circunstâncias que motivaram a busca pessoal. 



    Constata-se, que, durante a revista, os Agentes Públicos arrecadaram, na posse do apelante, quarenta e três (43) papelotes de cocaína, além de quinhentos e setenta reais (R$570,00) em dinheiro (f. 18 – Doc. Único). 



    Em Juízo, a testemunha RÔMULO AUGUSTO DE CARVALHO, Policial Militar, afirmou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com o Cabo Alves, quando um indivíduo os abordou indignado dizendo que “Marcinho ET”, trafica a muito tempo em Bandeira do Sul/MG e que “ninguém pega ele”, além de que ele estava, naquele momento, traficando no “bar do Serginho”, onde há muito jovens. Diante de referida denúncia, se deslocaram até o local, e logo quando entraram, Márcio ficou muito nervoso e as pessoas com ele na mesa passaram a olhar fixamente para ele. Contou que, em seguida, foi realizada busca pessoal, sendo encontrados, na posse do réu, quarenta e três (43) papelotes de cocaína e determinada quantia em dinheiro em cédulas diversas. Esclareceu que o acusado já havia sido denunciado anteriormente por populares acerca da prática do tráfico de drogas, bem como já foi abordado em outras oportunidades. Ressaltou que, considerando as denúncias, outras ocorrências e o histórico do acusado, sua postura de nervosismo quando entraram no bar, bem como a forma como as pessoas se portaram, foi realizada a abordagem e busca pessoal no apelante, que culminou na apreensão dos entorpecentes (f. 119 – mídia digital - Doc. Único). 



    Diante de tal contexto, não pode ser considerada como ilícita a prova colhida durante as investigações pré-processuais, mesmo porque, ao contrário do que pretende fazer crer a douta e combativa Defesa, o acusado MÁRCIO PEREIRA DA SILVA estava sob fundada suspeita, o que motivou a realização do procedimento, o qual, inclusive, resultou na apreensão das drogas mencionadas na exordial acusatória, hipótese em que a busca pessoal é autorizada pelo art. 240, § 2°, do Código de Processo Penal. 



    É certo que, as diligências protagonizadas nestes autos se encontram abrangidas na conceituação de atividade de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública' (art. 144 da Constituição Federal), não havendo que se falar, então, em qualquer irregularidade nas ações protagonizadas pelos Policiais.” (e-doc. 86; grifos nossos).



    8. O entendimento adotado pela Corte estadual está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, a Corte tem considerado válida a abordagem policial quando o comportamento do indivíduo – como nervosismo, mudança brusca de direção ou evasão diante da presença policial em local conhecido pela prática de tráfico – gera fundadas razões a justificar a medida. A propósito, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes:



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPORTAMENTO EVASIVO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista (Ação Penal nº 8000422-06.2022.8.05.0274), pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    2. O réu, condenado em primeira instância, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça estadual, que reconheceu a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por entender ausente a fundada suspeita. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial interposto pelo Ministério Público, manteve a absolvição, por considerar ilícita a prova obtida mediante busca pessoal. 



    4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares, em patrulhamento, avistaram o recorrido, que começou a andar apressado ao ver a viatura, ensejando a abordagem na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o comportamento do indivíduo, consubstanciado em apressar os passos e demonstrar nervosismo ao avistar guarnição policial em local conhecido como ponto de venda de drogas, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 



    6. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera lícita a busca pessoal quando amparada em fundada suspeita, demonstrada por meio de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. 



    7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada pelo comportamento do agravante que, ao avistar a viatura policial em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, passou a acelerar os passos na intenção de sair do local, o que motivou a abordagem. A apreensão de 23,25 gramas de cocaína, fracionadas em 90 pedras, durante a busca pessoal, corroborou a suspeita inicial. 



    8. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, especialmente quando harmônicos e coerentes, e não havendo nos autos elementos que indiquem a intenção de prejudicar o réu. 



    9. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. Recurso desprovido.”



    (RE nº 1.547.717-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16/06/2025, p. 23/06/2025; grifos nossos)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.”



    (ARE nº 1.493.264-AgR/, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01/07/2024, p. 04/07/2024; grifos nossos)



    9. Para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 e 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Tema nº 280/RG. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. A Corte estadual afirmou que a busca pessoal foi efetuada sem a existência de fundadas suspeitas. Soberania na análise da matéria. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1.460.775-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator